Tribunal: TJMT
Processo: 8014003-92.2016.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
1400Recurso Inominado no.:
8014003-92.2016.8.11.0028– JC - PJE
Origem:
Juizado Especial Cível de Poconé
Recorrente(s):
LAÉRCIO JORGE PEREIRA LEITE
Recorrido(s):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Juíza Relator:
Dra. Patrícia Ceni
Vistos, etc.
É importante salientar que o art. 98 do CPC/2015, ao tratar dos beneficiários da justiça gratuita, assim estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
In casu, o Recorrente não demonstra a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nem tampouco possuir condições econômicas pouco favoráveis que o impeça de pagar as custas processuais.
Com efeito, denota-se dos autos que o Recorrente informa sua profissão na Exordial (Empresário), todavia, afirma não possuir condições de arcar com as custas do preparo, contudo, em pesquisa realizada foi identificado que este possui uma empresas em seu nome denominada: GM TRANSPORTE CNPJ: 08.213.778/0001-90, ou seja, este possui condições de arcar com despesas processuais, portanto, a alegação que não possui condições é totalmente inconsistente. Vejamos:
(Pesquisa realizada no dia 19/12/2019)
É sabido ainda que o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário, evitando o uso predatório da jurisdição, notadamente quando as pessoas atualmente vem criando teses na tentativa de não ter despesas processuais, sendo que ao final, quem acaba por pagar tais despesas é o Estado.
Assim, uma análise mais minuciosa de cada caso, visa exatamente conter os gastos públicos decorrentes da utilização abusiva do benefício da gratuidade de justiça por parte daqueles que financeiramente não têm legitimidade para pleiteá-lo.
Sobre o assunto, o desembargador Henry Petry Junior, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina afirma que: "A deliberação sobre a gratuidade deve estabelecer critérios que sejam de fácil identificação pelas partes e que as decisões sejam baseadas nesses critérios. A própria parte pode impugnar a gratuidade quando a outra está em uma rede social ostentando bens materiais ou viagens incompatíveis com a declaração, por exemplo. Esses são os chamados sinais exteriores de riqueza, que também devem ser observados pelos oficiais de Justiça".
No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM INDENIZAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS – ART. 5o, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PARCELAMENTE – POSSIBILIDADE – ART. 98, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- “A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.’” (AI 67179/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015). 2- Nos termos do novo Código de Processo Civil, Art. 98, § 6o, “Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” (AI 100035/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) (TJ-MT - AI: 01000352920168110000 100035/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/11/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2016)
“AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. INDEFERIMENTO. O entendimento pretoriano admite o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando tiver o Juiz fundadas razões, malgrado afirmação da parte de a situação econômica não lhe permitir pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Decidindo nesta conformidade a instância de origem, à luz de documentos, descabe o reexame da matéria probatória pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo porque o julgado deu razoável interpretação à Lei no 1.060/50. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ – Ag. Reg. no 7324 – 4a Turm. – Min. Rel. Fernando Gonçalves – 10/02/2004)
Isto posto, REVOGO A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, diante do não preenchimento dos requisitos necessários para tal.
Desta forma, determino a imediata intimação do Recorrente para que proceda no prazo improrrogável de 48 horas, a quitação do valor das custas a serem apuradas, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
PATRÍCIA CENI
Juíza de Direito- Relatora